Tribunal: TJDFT
Processo: 0704676-33.2023.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. AUTORIA. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL. COESÃO. HARMONIA. PALAVRAS. GESTOS. DEPRECIAÇÃO. ETNIA. OFENDIDA. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO LEGAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré a 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo da época dos fatos, como incursa nas penas do artigo 20, caput, da Lei no 7.716/1989.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é caso de absolvição da apelante por insuficiência de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor da sentenciada quando a palavra da ofendida, na fase investigativa e em juízo, é firme e coesa, além de harmônica com as demais provas colacionadas aos autos, em especial os depoimentos das outras testemunhas. 3.2. No presente caso, a prova trazida confirma os fatos descritos na peça acusatória, quanto às ofensas dirigidas à vítima pela apelante, consistente em palavras e gestos depreciativos à sua cor e raça.
4. Inviável falar em atipicidade ou ausência de dolo, pois ficou devidamente demonstrado que a ré proferiu palavras e praticou gestos contra a ofendida, valendo-se da raça ou da cor da vítima para intensificar a ofensa, com o evidente intuito de atingir sua honra subjetiva, configurando o delito de injúria racial.
5. Recurso conhecido e desprovido.